Tribunal: TJPA
Processo: 0811833-87.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811833-87.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SULAMITA SANTIAGO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). ERRO MATERIAL OU FORMAL. OBRIGATORIEDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou nula a CDA nº 034.101/2020 e extinguiu a execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante de vício formal na CDA, é cabível a extinção imediata da execução fiscal ou se deve ser assegurada à Fazenda Pública a possibilidade de emendar ou substituir o título executivo antes da sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação tributária exige que a CDA contenha os elementos indispensáveis para assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do título.

4. O art. 2º, §8º, da Lei nº 6.830/1980 (LEF), o art. 203 do CTN e a Súmula 392 do STJ garantem à Fazenda Pública a oportunidade de corrigir vícios formais ou materiais da CDA até a prolação da sentença de embargos, vedada apenas a modificação do sujeito passivo.

5. A jurisprudência consolidada do STJ entende que atenta contra os princípios da celeridade e da economia processual extinguir a execução fiscal sem antes facultar ao exequente a substituição ou emenda da CDA.

6. No caso, embora tenha havido erro na indicação do fundamento legal da cobrança, o vício é sanável, impondo-se ao juízo de origem oportunizar a correção da CDA, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem.

Teses de julgamento:

1.

A Fazenda Pública tem direito de emendar ou substituir a CDA com erro material ou formal até a sentença de embargos, nos termos do art. 2º, §8º, da LEF, art. 203 do CTN e Súmula 392 do STJ.

2.
É vedada a extinção da execução fiscal sem antes oportunizar ao exequente a correção do título executivo quando o vício for sanável.

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC/2015, arts. 317 e 321;

·

CTN, arts. 202, 203 e 204;

·

Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §8º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp 1.372.243/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 21/03/2014;

·

STJ, REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25/11/2009, DJe 18/12/2009;

·

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1401801/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/08/2018, DJe 22/08/2018;

·

TJPA, Apelação Cível 0801214-37.2022.8.14.0040, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 17/09/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Município de Belém contra sentença que
acolheu a exceção de pré-executividade, declarou nula a CDA n. 034.101/2020 e extinguiu a execução fiscal
ajuizada em face de Sulamita Santiago Rodrigues.

Em suas razões (Id n. 26621980) argui o apelante a nulidade da sentença por não lhe ter sido oportunizada a emenda/substituição da CDA, o que é garantido pela legislação de regência, uma vez que o equívoco na fundamentação legal da dívida consiste em mero erro formal.

Assevera que referido erro não importou em prejuízo para a defesa - uma vez que consta da CDA a natureza do tributo como sendo o “ISS sobre Pessoa Física” e que estão presentes todos os demais requisitos exigidos pela LEF, não sendo necessária a indicação dos serviços prestados pela contribuinte.

Sustenta, ainda, a inexigibilidade de processo administrativo pois o tributo em questão é exigido em valor fixo, cujo lançamento pode se dar de modo direto.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer como válida a cobrança prevista na CDA, ou, alternativamente, para afastar/reduzir a condenação em honorários.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id n. 26621982).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos termos do art. 178, do CPC (Id n. 26694134).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A análise recursal consiste em verificar se correta a declaração de nulidade da CDA objeto da ação de execução, diante da incorreção no fundamento legal da cobrança, sem oportunizar ao exequente sua emenda/substituição.

O artigo 202 do Código Tributário Nacional determina que:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Os artigos 203 e 204, do mesmo Código têm as seguintes redações:

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

O cumprimento dessas exigências legais pelo exequente é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa.

Permitir que o título executivo subsista, ainda que eivado de nulidades que impeçam o executado de identificar a natureza da cobrança ou os seus fundamentos legais, seria o mesmo que consentir a existência de processo em que o acusado não saiba os motivos pelos quais está sendo processado.

Assim, os requisitos legais devem ser observados pelo exequente quando da elaboração da certidão de dívida ativa, sob pena de nulidade do título executivo.

Entretanto, ainda que o exequente não cumpra os requisitos legais, não há que se falar em extinção da execução fiscal sem que antes seja dada oportunidade de emenda ou substituição do título executivo, a teor dos artigos 2º, §8º da Lei Federal nº 6.830/80 (LEF), 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula nº 392 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese de a Fazenda Pública substituir a certidão de dívida ativa por outra que ainda contenha vícios passíveis de nulidade, o executado poderá opor exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado.

No caso dos autos, restou incontroverso o equívoco relativo ao fundamento legal constante da CDA. Com efeito, a fundamentação constante da CDA, a saber, o art. 82, da Lei 7.056/77, diz respeito à Taxa de Licença, tributo diverso do indicado no título executivo (ISS sobre Pessoa Física).

Com as devidas vênias ao juízo de origem, tal irregularidade constitui vício formal sanável, sendo possível a substituição da CDA, nos termos do art. 203, do CTN (já transcrito acima) e art. 2º, §8º, da LEF, que dispõe:

Art. 2º (...)

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

Prescreve, ainda, a Súmula 392 do STJ:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

Outrossim, os artigos 317 e 321, ambos do CPC, garantem o direito subjetivo ao autor de emendar a petição inicial e corrigir erro antes da sentença de extinção da ação.

Desta feita, deveria o juízo de origem ter oportunizado a substituição ou emenda da CDA para fins de correção do vício, o que inclusive foi arguido pelo Município exequente em sede de impugnação à Exceção de Pré-executividade (Id n. 26621975 – pág. 3).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. OPORTUNIDADE À FAZENDA PÚBLICA PARA EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA ANTE A EXTINÇÃO DO FEITO. MATÉRIA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTO INATACADO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 283 DO STF e 7 DO STJ. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, com esteio no art. 543-C do CPC/1973, proclamou o entendimento de que "atentaria contra os princípios da celeridade e da economia processual a imediata extinção do feito, sem que se facultasse, previamente, à Fazenda Pública oportunidade para que procedesse às retificações necessárias na petição inicial e na CDA" ( REsp 1.372.243/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, DJe 21/3/2014). 2. Proclamou, ainda, que "a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2º, § 8º, da Lei 6.830/80), quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada, entre outras, a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da norma legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento tributário" (recurso submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973; REsp 1.045.472/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009). 3. No caso dos autos, a Corte de origem posicionou-se pela possibilidade de emenda ou substituição da CDA em razão de erro formal ou material do título, sendo inviável a extinção da execução com base em nulidade sem antes oportunizar a regularização por parte da Fazenda. 4. Tal assertiva não foi devidamente impugnada pelo recorrente nas razões do recurso especial, o que, por si só, mantém incólume o julgado combatido. A não impugnação de fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido atrai a aplicação do óbice da Súmula 283/STF, inviabilizando o conhecimento do apelo extremo. 5. Além disso, para afastar o entendimento a que chegou o Tribunal a quo, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar que era hipótese de nulidade do título (CDA) pelo juízo, e não que fosse oportunizada à Fazenda Pública sua substituição, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em apelo excepcional por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 6. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos termos do parágrafo único do art. 541 do CPC/1973. 7. A recurso manifestamente incabível ou improcedente aplica-se multa. Precedentes. 8. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1401801 PR 2013/0296247-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DIREITO À EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. OPORTUNIDADE DE CORREÇÃO DO VÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, considerando nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresentada pelo Município.

2. O apelante argumenta que a sentença foi proferida sem considerar o pedido de retificação da CDA para sanar erro material, impossibilitando a substituição ou emenda da CDA que dá supedâneo à Execução Fiscal, conforme previsão expressa no CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal sem dar ao Município a oportunidade de substituir ou emendar a CDA, em razão de erro material, respeita os princípios processuais e as normas legais pertinentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito não observou o pedido do apelante de corrigir o vício na CDA, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório, conforme estabelece a legislação processual civil e a jurisprudência predominante.

5. O entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é de que, atentaria contra os princípios da celeridade e da economia processual a imediata extinção do feito, sem que se facultasse, previamente, à Fazenda Pública oportunidade para que procedesse às retificações necessárias na petição inicial e na CDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada ao Município a retificação ou substituição da CDA, e o regular processamento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "É necessário conceder à Fazenda Pública a oportunidade de emendar ou substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) antes da extinção da execução fiscal, em razão de erro material."

(TJPA, Apelação Cível 0801214-37.2022.8.14.0040, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Decisão Monocrática publicada em 17/09/2024)

Portanto, constatado que o juízo de origem incorreu em erro ao declarar a nulidade da CDA e extinguir o feito executivo, cumpre a anulação da sentença para que os autos executivos prossigam, oportunizando-se ao exequente a retificação/substituição da CDA para corrigir o erro material.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja oportunizado ao exequente a retificação ou a substituição da CDA, para correção do erro material, com o regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025